Tribunal: STF
Processo: HC 228787
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 826.931/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. III, e 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e ocultação de cadáver).  



    3. Inconformada, a defesa protocolou recurso em sentido estrito, o qual teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de alegada inobservância das formalidade legais para a realização de reconhecimento fotográfico. Afirmam que os únicos elementos produzidos contra a paciente durante a investigação foram os depoimentos da testemunha Adauri Tarachucky Portes e de duas testemunhas protegidas. Articulam que as testemunhas protegidas efetuaram reconhecimento pessoal em descumprimento aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal e não confirmaram em juízo os depoimentos prestados na investigação. Acrescentam que a decisão de pronúncia fundou-se expressamente no princípio in dubio pro societate, assim como também ocorreu na negativa de retratação e no acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito. Frisam que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi marcada para 02/06/2023.  



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No mérito, buscam a concessão da ordem para declarar nulos os reconhecimentos pessoais, com a impronúncia ou o trancamento do processo por ausência de justa causa.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator frisou a impossibilidade de adentrar ao mérito das matérias submetidas pela defesa, uma vez que a suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico não foi objeto de deliberação no âmbito do Tribunal de Justiça. Sua Excelência afastou, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal aferível de plano, aludindo ao fato de constar, no acórdão referente ao recurso em sentido estrito, alusão a inúmeras provas, inclusive produzidas no âmbito judicial, como a confissão do corréu. Salientou a inexistência de debate, no âmbito do Tribunal estadual, sobre a validade de imagens revelando a presença de um homem e uma mulher no local dos fato, circunstância a inviabilizar a apreciação do tema pelo STJ. Eis os principais trechos da decisão ora atacada: 



    “Primeiramente, embora o acórdão tenha enumerado inúmeras provas até mesmo judiciais nos autos, no sentido da aptidão da sentença de pronúncia em termos de autoria e materialidade, nenhum debate sobre a suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico foi, nem mesmo minimamente, travado.



    (...) 



    Como se observa, inúmeras provas foram elencadas no acórdão, o que afasta um constrangimento ilegal aferível de plano. 



    Não obstante, foram sim produzidas provas judiciais, inclusive a confissão do corréu (bem verdade, sem a confirmação da participação da parte paciente).



     Contudo, as imagens registradas acima relatadas indicam a presença e um homem e uma mulher no local dos fatos - a validade de tais imagens, porém, não foi debatida no acórdão. 



    Como assentado, portanto, a situação de é de dúvidas em face da existência de duas versões dos fatos. Nesses casos, entretanto, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-las, sob pena de incursão na soberania dos vereditos. 



    Nesse sentido: "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016)" (AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/3/2023). 



    Ao fim, fato é que a questão do reconhecimento em ofensa ao art. 226 do CPP não foi enfrentada no acórdão, o que enseja reconhecer a indevida supressão de instância da matéria (EDcl no RMS 52.007/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/3/2019; e AgRg no HC 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017).



    Igualmente, o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal: "Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Hipótese, portanto, de habeas corpus em substituição ao agravo regimental" (AgRg no HC 130240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015). 



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância, confira-se: "Com efeito, 'mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias' (AgRg no AREsp 872.787/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)" (HC 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017, grifei). 



    Tudo o que, ao fim, impede a apreciação da matéria nesta Corte Superior em primeiro plano.” (e-doc. 24; grifos nossos).



    8. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Outrossim, não há relevância no quanto articulado a respeito de ter sido a paciente encaminhada ao julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento, tão somente, no princípio “in dubio pro societate”, ainda que tal fórmula tenha sido empregada nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias. 



    11. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP1. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP2), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    12. De fato, colhe-se da sentença de pronúncia que o Juízo de 1ª instância atuou em observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão da paciente ao julgamento popular: 



    “Diante deste contexto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que os réus praticaram as condutas criminosas descritas no artigo 121, § 2º, inciso III, e artigo 211, ambos do Código Penal, as dúvidas remanescentes, devem, portanto, aguardar apreciação do E. Conselho de Sentença, eis que incumbe ao Tribunal do Júri dirimi-la, a teor do estatuído no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, que procederá, na ocasião oportuna, ao exame e à valoração das provas existentes nos autos. 



    Registro, por oportuno, que em que pese a negativa da ré EMIDIA, certo é que durante a primeira fase do procedimento do Júri colheu-se elementos indicativos da coautoria delitiva que recai sobre a denunciada, os quais entendo que são suficientes para que seja a acusada também submetida a julgamento popular, afastando-se o pedido de impronúncia apresentado pela defesa.” (e-doc. 23, p. 36; grifos nossos).



    13. Também o Tribunal de Justiça, ao manter a decisão de pronúncia, entendeu correta a visão adotada pelo Magistrado de origem, ante a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de conduzir a paciente ao julgamento perante o júri popular:



    “Como já dito, analisando a prova colhida durante a instrução processual, verifica-se a presença de duas versões, quais sejam, a negativa de autoria da ré e a versão apresentada pela acusação. 



    Assim, os depoimentos colhidos no feito apontam a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de confirmarem a sentença de pronúncia e conduzir E. F. a julgamento perante o Júri Popular, impossibilitando a absolvição sumária ou a impronúncia.” (e-doc. 3, p. 116; grifos nossos). 



    14. Verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovada a existência de indícios mínimos de autoria da prática de delito doloso contra a vida, aludindo aos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria delitiva vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    15. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




    1  Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.




    2  § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.